Tribunal: STF
Processo: HC 205221
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.8.2021 por Gilson Bonato e outros, advogados, em benefício de Alex de Oliveira, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.8.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 684.985. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0046093-68.2021.8.16.0000 pelo Desembargador Nilson Mizuta, do Tribunal de Justiça do Paraná.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 2.9.2020 pela apontada prática do crime previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná e a medida liminar foi indeferida pelo Desembargador relator em 2.8.2021.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 684.985 no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.8.2021, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca indeferiu liminarmente a impetração, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal à espécie.
    5. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “há evidenciado constrangimento ilegal na medida cautelar imposta a Alex, por isso, o cabimento do presente Habeas Corpus, e a consequente superação da Súmula 619, do Supremo Tribunal Federal”.
    Afirmam que, “embora existam indícios de materialidade da prática do crime de homicídio, inexiste nos autos, além da palavra de duas testemunhas, indicativos concretos sobre autoria de Alex. O Paciente é um empresário, responsável pelo sustento de sua família e por um extenso quadro de funcionários”.
    Asseveram que “o estado de liberdade do imputado não coloca em risco a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do processo, visto que ele não está destruindo documentos ou alterando o local do crime, ameaçando, constrangendo ou subornando testemunhas, vítimas ou peritos”.
    Anotam que “o Paciente não pode permanecer cautelarmente segregado, em virtude do evidente excesso de prazo, visto que entre a data da decretação de sua prisão preventiva e a presente data já transcorreram 10 meses e 25 dias,sem que tenha sido encerrada a instrução, eis que houve aditamento da denúncia. Não há, porém, qualquer justificativa plausível para que o Paciente seja mantido segregado por mais de dez meses”.
    Assinalam que “o constrangimento ilegal por excesso de prazo é evidente, pois a prisão do Paciente ocorreu em 02 de setembro de 2020 e já se passaram mais de dez meses, sem que tenha sido encerrada a instrução, eis que oferecido aditamento da denúncia e, com ele, duas Correições Parciais precisaram ser manejadas para garantir o trâmite regular do feito”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Em face de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência que conceda a necessária tutela de urgência ao Paciente, pois o injustificado excesso de prazo na formação da culpa nos autos nº 0012502-44.2020.8.16.0035 é perceptível de plano, dispensando, pois, uma análise aprofundada de fatos e provas. Quanto à necessidade de revogação da prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública e para a conveniência, também está suficientemente demonstrada, acima, a plausibilidade jurídica do pedido, para à concessão da tutela de urgência. Faz-se mister, destarte, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o Paciente seja imediatamente colocado em liberdade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 684.985. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0046093-68.2021.8.16.0000 pelo Desembargador Nilson Mizuta, do Tribunal de Justiça do Paraná.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal paranaense.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Paraná não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. O paciente foi preso preventivamente por ter sido apontado como autor de homicídio duplamente qualificado cometido contra o seu irmão em razão de desentendimento ocorrido entre eles.
    Ao decretar a custódia cautelar do paciente, o magistrado de primeira instância anotou que a medida era necessária para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime. 
    Salientou a necessidade de assegurar a instrução processual, apontando que as testemunhas, sogra e ex-companheira do paciente, teriam sido vítimas de crimes de violência doméstica praticados pelo paciente, e que estariam em programa de proteção a vítimas de violência doméstica.
    Tem-se na decisão pela qual decretada a prisão preventiva:
    “O representado está sendo investigado pela morte de EVERTON DE OLIVEIRA, ocorrida no dia 28/06/2020, após ter permanecido 32 dias internado, em virtude das lesões causadas pelos disparos de arma de fogo, efetuados no interior de uma Lotérica, no dia 26/05/2020, onde trabalhava como segurança.
    Segundo consta dos depoimentos de DANIELY DA SILVA PARAGUAIO DE OLIVEIRA e IVANILDA DA SILVA PARAGUAIO, esposa e sogra do representado, respectivamente, o representado e a vítima eram irmãos e haviam se desentendido recentemente, porque a vítima teria sido demitida da empresa pertencente ao representado, após este descobrir que a mesma era usuária de drogas. Segundo relataram, a vítima foi dispensada sem receber verbas rescisórias e por este motivo teria ingressado na residência do represado e quebrado alguns móveis e uma motocicleta de sua propriedade. Afirmaram que, em razão desses fatos, o representado prometeu se vingar da vítima. Disseram que, no dia dos fatos, o representado confessou ter efetuado disparos contra a vítima, em seu local de trabalho, sendo auxiliado por um colega chamado “Welinton”. 
    Segundo consta da representação da autoridade policial, ao ser apresentadas imagens das câmeras de segurança do local onde ocorreu o crime, a testemunha DANIELY DA SILVA PARAGUAIO DE OLIVEIRA reconheceu com certeza absoluta, o investigado ALEX DE OLIVEIRA e a pessoa de "WELINTON" (ainda não identificado) como sendo as pessoas que aparecem naquelas imagens efetuando os disparos contra Everton de Oliveira. 
    A mãe da vítima e do representado, CLEUSA DA APARECIDA DE JESUS SUEK, bem como a esposa da vítima, PAOLA CRISTIANE PEREIRA, confirmaram que ocorreu um desentendimento entre os irmãos em razão da rescisão do contrato de trabalho da vítima, que trabalhava para o representado. Afirmaram que a vítima teria ficado contrariada por não ter recebido verbas rescisórias e, por este motivo, teria quebrando objetos pertencentes ao representado, que prometeu se vingar. 
    A autoridade policial também informou que: “as testemunhas Ivanilda da Silva Paraguaio e Daniely da Silva Paraguaio de Oliveira também são vítimas em outro inquérito Policial presidido pela Delegacia da Mulher e do Adolescente de São José dos Ponhais e que, em virtude das ameaças e violências praticadas contra as mesmas por ALEX DE OLIVEIRA, estão em programa de proteção e abrigadas em casa de acolhimento, constantemente escoltadas por Guardas Municipais” 
    Ante tais elementos, verifica-se que há indícios de que o representado possa ser o autor do crime homicídio praticado contra a vítima EVERTON DE OLIVEIRA. 
    Ademais, o delito, aparentemente, tratou-se de execução previamente planejada, que não ofereceu nenhuma possibilidade de defesa à vítima, o que demonstra a frieza, audácia e extrema periculosidade do suspeito, que agiu motivado por vingança, conforme relato de seus familiares.
    Também se justifica a custódia cautelar visando a conveniência da instrução criminal, vez que as testemunhas DANIELY DA SILVA PARAGUAIO DE OLIVEIRA e IVANILDA DA SILVA PARAGUAIO alegaram sentir muito medo do representado e inclusive foram incluídas no programa de proteção a vítimas de violência doméstica do município, o que reforça a necessidade de se decretar a custódia cautelar neste feito, especialmente considerando-se o teor dos depoimentos prestados, que apontam, de forma veemente, o representado como sendo o autor do crime ora investigado. (…)
    Desta forma visando proteger as testemunhas, bem como salvaguardar a instrução processual e a ordem pública DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALEX DE OLIVEIRA , com fulcro no art. 312 do CPP. 
    Expeça-se mandado de prisão, o qual deverá ser entregue pessoalmente a Autoridade Policial, postergando o lançamento de publicidade no Sistema forma do artigo 2º, da Instrução Normativa nº 01, de 10/02/2010 – CNJ - (incluído pelo Provimento n. 202)”.
    Na decisão de indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0046093-68.2021.8.16.0000, o Desembargador Nilson Mizuta enfatizou que o paciente foi recentemente condenado pelo crime de ameaça contra uma das testemunhas:
    “Eis que, em tese, Alex de Oliveira e Wellington dos Santos, portando arma de fogo, ambos com consciência e vontade, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Everton de Oliveira, causando-lhe diversas lesões que causaram sua morte.
    Infere-se, ainda, que além de o crime ser motivado por razão torpe, em razão de o ofendido mesmo procurar receber as verbas rescisórias pelo trabalho realizado na empresa de Alex, a vítima não teve qualquer possibilidade de defesa, sendo surpreendida pelos disparos da arma de fogo.
    À vista disso, nota-se, que as condutas praticadas, em tese, pelo paciente, estão revestidas de extrema gravidade, frieza e revelam um alto grau de beligerância às normas penais, sendo evidente o risco que a sociedade enfrenta por ter que conviver com pessoas desajustadas e perigosas como o acusado.
    Ainda, a garantia da ordem pública, como fundamento da prisão, pode ser utilizada quando há “risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade”.
    No caso, além da evidente periculosidade do paciente, ressaltada pelo modus operandi empregado, o risco de reiteração criminosa subsiste tanto em face da sociedade quanto das testemunhas Daniely e Ivanilda, viúva e sogra da vítima.
    Pois, verifica-se dos autos, que o temor sofrido pelas vítimas não se trata de mero receio decorrido do crime em si, mas do fato de que foram incluídas no programa de proteção a vítimas de violência doméstica do município e o réu foi recentemente condenado pelo crime de ameaça em que figura como vítima Daniely. 
    Diante disso, frise-se, que apesar de Daniely e Ivanilda não terem sido arroladas para a nova audiência de instrução, caso ocorra a pronúncia, possivelmente serão arroladas na fase prevista no art. 422 do CPP, e, posteriormente prestarão suas declarações perante o E. Tribunal do Júri.
    Portanto, os documentos acostados, ao menos em análise momentânea, certificam a presença dos pressupostos e requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que, afigura-se a prisão preventiva do paciente necessária para a garantia da ordem pública.
    Por tudo isso, indefiro a liminar pleiteada”.
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas examinando o caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela a gravidade concreta do crime, e o temor concreto e verossímil das testemunhas em depor motivos idôneos para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Processual penal. Habeas Corpus. Organização criminosa, Apropriação indébita, Estelionato, Falsidade ideológica e Lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. (…)
    2. A gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelo paciente, durante um longo período de tempo, valida a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes.
    3. Hipótese em que o paciente é acusado pelo desvio de aproximadamente 100 milhões de reais do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro. Embora afastado da direção da entidade, as instâncias de origem demonstraram o risco concreto de perpetuação dos ilícitos, de dissipação do patrimônio desviado e de intimidação de testemunhas. Quadro a justificar a manutenção da prisão preventiva.
    4. Habeas corpus extinto, sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita. Revogada a liminar deferida” (HC n. 166.802, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.860-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    “(…) esta Suprema Corte assentou a orientação no sentido de que “a custódia cautelar foi decretada por se ter constatado, em audiência, que as testemunhas poderiam deixar de colaborar com a Justiça em razão do medo que os réus em liberdade, lhes provocam” (HC 92.719/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 19.9.2008) e de que “o fundamento da conveniência da instrução criminal, diante do temor das testemunhas ao paciente, que, sendo residente no mesmo condomínio das vítimas, causa evidente intranquilidade caso permaneça em liberdade, merece relevado e mantido” (HC 92.839/SP, Rel. Min. Menezes Direito, 1ª Turma, DJe 18.4.2008)” (HC n. 129.008, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.12.2015).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, d E i. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DE NOVO HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO EXARADO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO, EXTORSÃO E ROUBO QUALIFICADO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas vítimas e nas testemunhas constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 110.902, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 03.05.13; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 12.12.12; HC 108.201, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 30.05.12. (…)
    6. Agravo regimental no habeas corpus a que se nega provimento” (HC n. 120.865-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.9.2014).
    10. Para acolher a alegação dos impetrantes de que não haveria indícios de autoria necessários à decretação da prisão preventiva, seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Negativa de autoria. Prisão preventiva. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). (…)
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.027-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    V –A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 
    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    11. Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).
    Na espécie, os impetrantes enfatizam que o paciente estaria preso há quase onze meses e imputam o alegado excesso de prazo à atuação da acusação e do juiz de primeiro grau.
    Para a plena compreensão do caso seria necessário requisitar informações ao juízo de origem.
    Entretanto, pelo que se tem nos autos, o Habeas Corpus n. 0046093-68.2021.8.16.0000 foi impetrado no Tribunal de Justiça do Paraná em 29.7.2021. O indeferimento da medida liminar data de 2.8.2021. 
    O presente habeas corpus foi impetrado neste Supremo Tribunal em 10.8.2021, sem que houvesse tempo hábil para que aquele Tribunal de Justiça procedesse à devida instrução da impetração que nele tramita, com informações da autoridade coatora e parecer do Ministério Público, e realizasse o julgamento de mérito da impetração.
    Conforme consta do sítio do Tribunal de Justiça do Paraná, aquele habeas corpus está pautado para julgamento em sessão virtual de 16.8.2021 a 20.8.2021.
    Assim, inexiste razão jurídica permissivo da atuação deste Supremo Tribunal neste momento, em dupla supressão de instância.
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Paraná haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, que teve a medida liminar indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Paraná não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    14. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora